Tribunal: STF
Processo: ADI 7265
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Petições nº 89456/2022, 90696/2022, 92346/2022, 97005/2022 98122/2022, 99443/2022, 4854/2023, 10853/2023, 16435/2023, 63116/2023, 109062/2023, 122121/2023, 122464/2023, 8406/2025, 34130/2025, 39907/2025: requerem o ingresso no feito na condição de amicus curiae: (i) UNIMED DO BRASIL - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, (ii) Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética – ABRA; (iii) Associação Brasileira de Planos de Saúde – ABRAMGE; (iv) Apoio a Pesquisa e Pacientes de Canabis Medicinal – APEPI, (v) Sociedade Brasileira De Diabetes (SBD Nacional), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM – Nacional), e Instituto Diabetes Brasil (IDB NACIONAL); (vi) Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4), Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais, Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região; (vii) Conselho Federal De Enfermagem – COFEN; (viii) SAÚDE BRASIL, Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistemas de Saúde; (ix) Conselho Federal De Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO; (x) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC; (xi) Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência – CRPD; (xii) Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer (ABADOC); (xiii) Defensoria Pública da União (DPU); (xiv) Associação da Indústria Farmacêutica De Pesquisa - INTERFARMA; (xv) Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos – SINDUSFARMA; (xvi) Federação Nacional de Saúde Suplementar - FENASAÚDE. 



    2. Nos termos do art. 138 do CPC, o amicus curiae pode ser admitido em demanda judicial, diante da relevância, da especificidade ou da repercussão social do objeto da demanda. Não há dúvida quanto à relevância da matéria em discussão. No tocante à representatividade, tenho utilizado os seguintes critérios: (i) a sua amplitude, (ii) a pertinência do objeto da entidade com o tema versado na demanda e (iii) a necessidade de assegurar voz a representantes de pontos de vista diversos. Nesse sentido, entendo que devem ser admitidos no feito, na condição de amici curiae, os postulantes que possuam maior abrangência territorial ou maior número de filiados.



    3. Por entender presentes os requisitos, DEFIRO o pedido das seguintes entidades para ingressar no feito na qualidade de amicus curiae, pois considero que possuem representatividade adequada: (i) UNIMED DO BRASIL - Confederação Nacional das Cooperativas Médicas, (ii) Associação Brasileira de Planos de Saúde – ABRAMGE; (iii) Apoio a Pesquisa e Pacientes de Canabis Medicinal – APEPI, (iv) Sociedade Brasileira De Diabetes (SBD Nacional), Associação Nacional de Atenção ao Diabetes (ANAD), Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia (SBEM – Nacional), e Instituto Diabetes Brasil (IDB NACIONAL); (v) Conselho Federal De Enfermagem – COFEN; (vi) Associação Brasileira de Proteção aos Consumidores de Planos e Sistemas de Saúde – SAÚDE BRASIL; (vii) Conselho Federal De Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO; (viii) Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor – IDEC; (ix) Comitê Brasileiro de Organizações Representativas das Pessoas com Deficiência – CRPD; (x) Associação Beneficente de Amparo a Doentes de Câncer – ABADOC; (xi) Defensoria Pública da União (DPU); (xii) Associação da Indústria Farmacêutica De Pesquisa - INTERFARMA; (xiii) Sindicato da Indústria de Produtos Farmacêuticos – SINDUSFARMA; (xiv) Federação Nacional de Saúde Suplementar - FENASAÚDE. 



    4. INDEFIRO o pleito da (i) Associação Amigos do Brasil em Prol da Ética – ABRA, pela ausência de representatividade bem como de pertinência temática com a matéria em discussão; e (ii) do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional da 4ª Região (CREFITO-4), do Conselho Regional de Farmácia do Estado de Minas Gerais, do Conselho Regional de Odontologia de Minas Gerais e do Conselho Regional de Nutricionistas da 9ª Região, em razão da abrangência territorial. 



    Publique-se.



Brasília, 1º de abril de 2025.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator